Tribunal: TJMT
Processo: 0006318-76.2012.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006318-76.2012.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OLIMPIO RIGON - CPF: 086.269.100-10 (EMBARGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), MARINGA PRODUTORA DE SEMENTES EIRELI - EPP - CNPJ: 11.987.318/0001-24 (EMBARGANTE), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RED no 0006318-76.2012.8.11.0040

- ID no 22906488

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO -

ERRO DE FATO ESSENCIAL E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – RECURSO REJEITADO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes o erro de fato essencial e a omissão apontados pelo embargante e se pretende rediscutir matéria.

Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, deve ser aplicada a multa do
artigo 1.026, §2o, do CPC/15
.-
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE FALSIDADE - LEGITIMIDADE ATIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 390 DO CPC. Somente quem figura como parte no processo em que foi apresentado o documento possui legitimidade ativa para questionar a sua falsidade, mediante incidente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

MARINGÁ PRODUTORA DE SEMENTES EIRELI - EPP
interpôs o presente recurso de embargos de declaração no
ID no 22906488
, objetivando sanar suposto
erro de fato essencial
e suposta
omissão
que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 19127486
proferido no
Recurso de Apelação Cível no 0006318-76.2012.8.11.0040
.

Em suma, a embargante apresenta a tese de
erro de fato essencial
, sob o argumento de que o Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO é o prevento para julgamento do recurso que deu ensejo aos presentes embargos de declaração.

Informa a embargante que a discussão trazida nestes embargos de declaração refere-se tão somente à
primeira parcela
equivalente à entrega de 2.100 sacas de milho, cujo vencimento ocorreu em
30/07/2011
.

Declara ainda que o débito referente à
segunda parcela
, vencida em
30/07/2012
, também objeto de execução judicial, cuja defesa se deu nos
Embargos à Execução no 0007399-60.2012.8.11.0040
, apresentando a mesma autorização de carregamento, os quais foram julgados improcedentes, dando azo ao recurso de apelação, o qual foi distribuído para Quarta Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do
Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, cujo julgamento ocorreu em
24/07/2019
, negando provimento ao recurso, estando atualmente o recurso aguardado julgamento de Agravo de Instrumento interposto no STJ contra decisão que negou seguimento ao recurso especial.

Pondera que tanto naqueles autos, como no presente caso, embora se trate das mesmas partes e dos mesmos fatos, a pesquisa realizada no ato da distribuição dos recursos não logrou êxito em apontar a prevenção.

Declara que ambos os recursos de apelação foram distribuídos em
05/07/2019
, e que o
Recurso de Apelação no 0007399-60.2012.8.11.0040

fora distribuído às
11h00min
, enquanto o presente Recurso de
Apelação no 0006318-76.2012.8.11.0040
foi distribuído às
11h49min
, desta forma, a seu ver, nos termos do artigo 930, parágrafo único, do CPC/15 e artigo 80, § 1o, do RITJMT, conclui-se que o
Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
é prevento para conhecimento do presente recurso, seja pela ordem cronológica da distribuição dos recursos, seja pela ordem cronológica do julgamento de mérito.

Esclarece ainda diante da nulidade dos atos realizados em razão da não observância quanto às regras de prevenção, cumpre à parte alegá-la na primeira oportunidade em que couber falar nos autos, conforme dispõe o artigo 278 do CPC/15.

Assevera também que os prejuízos decorrentes da falta de observância das regras de prevenção são evidentes, sob alegação que as decisões proferidas são diametralmente opostas, na medida em que uma reconhece a autorização de carregamento como prova da quitação, e a outra não reconhece o documento como prova hábil do pagamento.

No mais, sustenta que não sendo reconhecida a nulidade acima apontada, pretende que seja analisada a omissão existente no v. acórdão na medida que a decisão embargada deixou de enfrentar tese capaz de infirmar a conclusão adotada, em especial no tópico que sustentou que a autorização de carregamento lançada no
ID no 8532068
, não constitui documento hábil para comprovar o efetivo pagamento, pretendendo assim pronunciamento deste Tribunal mediante a exposição das razões pela qual acolhe ou afasta os fundamentos invocados.

Por fim, pugna pela redistribuição do recurso ao relator prevento para que proceda novo julgamento ou, não reconhecida a prevenção e/ou nulidade, seja suprida a omissão existente.

As contrarrazões vieram no
ID no 31583458
, oportunidade em que a parte embargante rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pela rejeição e aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa ante seu caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

ERRO DE FATO ESSENCIAL - NULIDADE EM FACE DA PREVENÇÃO

Na concepção da embargante,
o
Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
é o prevento para o julgamento do recurso de apelação objeto do acórdão embargado, suprindo o erro de fato essencial.

Segundo a embargante, o
Recurso de Apelação no 0007399-60.2012.8.11.0040

fora distribuído às
11h00min
, enquanto o presente
Recurso de

Apelação no 0006318-76.2012.8.11.0040
foi distribuído às
11h49min
, desta forma, a seu ver, nos termos do artigo 930, parágrafo único, do CPC/15 e artigo 80, § 1o, do RITJMT, a prevenção é do citado desembargador.

Diante o erro de fato essencial, pretende a nulidade dos atos realizados para que seja procedido novo julgamento do
Recurso de

Apelação no 0006318-76.2012.8.11.0040
pelo desembargador prevento, a fim de evitar decisão contraditória, defendendo adiante o previsto no artigo 278 do CPC/15.

Pois bem.

Não é de se olvidar que a nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos,
sob pena de preclusão
, conforme dispõe o
artigo 278 do CPC/15
, inclusive, dispositivo este citado pela própria parte embargante.

As alegações da parte embargante beira a má-fé, principalmente quando afirma que a nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, como tivesse somente agora adentrado em um dos feitos.

Isto porque, o patrono da embargante foi contratado para defender a embargante em
ambos os processos
há mais de 03 (três) anos, sendo o de
no 007399-60.2012.8.11.0040
, que se encontra sob a relatoria do eminente
Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
em
29/07/2016
, tendo apresentado sua primeira petição em
01/08/2016
, conforme se observa do site
www.tjmt.jus.be
– análise de processo no segundo grau de jurisdição -.

Por outro lado, nos autos de minha relatoria (
no 0006318-76.2012.8.11.0040
), a contratação deu-se em
21/07/2016
, apresentando sua primeira petição também no dia
01/08/2016
.

Em ambos os feitos, as sentenças de improcedência dos Embargos à Execução foram proferidas em
01/04/2018
, portanto, muito posteriormente à contratação do Escritório do advogado subscritor dos presentes Embargos de Declaração.

Inclusive, a embargada interpôs dois recursos de apelação, ou seja, um para cada processo, cujas contrarrazões foram assinadas pelo mesmo advogado subscritor dos presentes Embargos de Declaração em meados de fevereiro de 2019.

De igual sorte, o advogado subscritor dos presentes Embargos de Declaração, fora regularmente intimado da pauta de julgamento de ambos os recursos, não tendo em nenhum momento questionado a prevenção deste ou daquele desembargador mesmo tendo pleno conhecimento, há mais de três (03) anos, das partes, da causa de pedir e do pedido de cada processo.

Agora, depois de vencido no recurso de minha relatoria, vem alegar prevenção com o recurso da relatoria do
Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, do qual sagrou-se vencedor. Tal alegação não tem o mínimo de cabimento, além de ir de encontro à boa fé e à lealdade processual que se espera das partes.

Logo, não há dúvida de a pretensão da parte embargante encontra-se sob o manto da preclusão.

Ademais, ainda que o direito da embargante não tivesse precluso, não procede o seu inconformismo – até porque, não há prevenção quando os dois recursos já foram julgados.

Desta forma, neste ponto, por qualquer ângulo que se analise as causas, o alegado
erro de fato essencial
não se sustenta.

DA OMISSÃO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, a questão relativa à autorização de carregamento outorgada pela credora originária, a qual a apelada, ora embargante, questionou que não constitui documento hábil para comprovar o efetivo pagamento (
ID no 8532133
), não pode ser considerada omissa, uma vez que sobre tal questão o v. acórdão, através de vasta fundamentação e exposição dos motivos, considerou o pagamento da dívida, conforme se verifica da transcrição do voto condutor, a seguir:

“(...) Analisando detidamente os autos, em especial a
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA
(ID no 8532072), em que figura como exequente

a
EMPRESA MARINGÁ PRODUTORA DE SEMENTES EIRELI – EPP
e executado
OLIMPIO RIGON
, verifica-se que

crédito encontra-se previsto na
Cláusula 4o
do “Termo de Confissão de Dívida” firmado em
09/05/2011
, por força do “Instrumento Particular de Cessão de Crédito”, data de
12/03/2012
, em que a
EMPRESA DEMEIS & DEMEIS LTDA
, cedeu e transferiu à exequente, crédito em saca de milho.

Nos termos da
Cláusula
4a
, o executado contraiu a obrigação de entregar a quantia total de
4.200 (quatro mil e duzentas) sacas de milho em grãos
, em duas parcelas de
2.100 (duas mil e cem) sacas de milho em grãos
, com vencimento em
30/07/2011
e
30/07/2012
, respectivamente, cuja primeira parcela deveria ser depositada no ARMAZÉM CASONATO, no Distrito de Primaverinha, Município de Sorriso-MT.

A execução foi ajuizada sob o argumento de que não foi feito o adimplemento da primeira prestação.

Pois bem
.

De início, vale salientar que resta incontroverso nos autos que o devedor
OLIMPIO RIGON
e a
EMPRESA DEMEIS E DEMEIS LTDA
assinaram o
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
, cujo valor do crédito correspondente a
4.200 (quatro mil e duzentas) sacas de milho em grãos
, que seria pago em duas parcelas de
2.100 (duas mil e cem) sacas de milho em grãos
, o qual foi
CEDIDO
para
EMPRESA MARINGÁ PRODUTORA DE SEMENTES EIRELI – EPP
, através do
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO
.

Não é de se olvidar que a
cessão de crédito
configura um negócio jurídico, em geral de caráter oneroso, através do qual o sujeito ativo de uma obrigação a transfere a terceiro, estranho ao negócio original, independentemente da anuência do devedor. O alienante toma o nome de “cedente”; o adquirente, de “cessionário”; e o devedor, sujeito passivo da obrigação, denomina-se “cedido. ”

A
cessão de crédito
pode ser feita mediante instrumento particular ou público ou ainda verbalmente (nos casos, em que a transferência da obrigação se dá por meio de entrega do título). Assim, não se exige requisito formal para a eficácia da cessão entre as partes.

Portanto, a
cessão de crédito
constitui um negócio entre o credor e o comprador da dívida e diz respeito apenas a eles, tanto é, que o Superior Tribunal de Justiça, em voto paradigma, confirmou cobrança de dívida por cessionário mesmo sem a notificação do devedor.

Em sua decisão, o
Ministro MOURA RIBEIRO - REsp no 1.604.899 – SP, julgado em
11/04/2018
, reconheceu
serem desnecessários os avisos de recebimento do devedor em casos de cessão de créditos. “Seja em uma relação de direito civil puramente considerada, seja em uma relação consumerista, a ausência da notificação do cedido não impede o cessionário de cobrar a dívida ou de promover os atos necessários à conservação dessa mesma dívida, como a inscrição do devedor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito”, afirmou.

O Ministro relator concluiu que o aviso de recebimento não tem nenhuma repercussão prática relevante. “Se a cobrança da dívida e a prática dos atos necessários a sua conservação não está condicionada nem mesmo a existência de notificação prévia, despiciendo acrescentar o fato de essa notificação carecer de formalismo ou pessoalidade tampouco cerceia a liberdade do credor em promover a cobrança da dívida ou os atos que repute necessários à satisfação do seu crédito. ”

Ademais, pelo instituto da
cessão de crédito

não se cria uma nova obrigação para extinguir uma antiga (novação), ou seja, as
obrigações persistem
, sendo apenas transferidas a terceiros
, portanto, possuindo contornos jurídicos próprios e de efeitos diferentes.

Sobre o tema,
MARCO AURÉLIO S.VIANA
, em sua obra "
Curso de Direito Civil - Direito das Obrigações", Del Rey, v. 4, p. 316
, doutrina que:

"Cessão de crédito é um negócio jurídico pelo qual o credor transfere a terceiro sua qualidade creditória, ou seja, sua posição na relação obrigacional. Temos a substituição do credor originário por outra pessoa, mantendo-se inalterados os restantes elementos da relação obrigacional. Não se produz a substituição da obrigação antiga por uma nova, mas uma simples modificação subjetiva que consiste na transferência daquela pelo lado ativo.

Extrai-se da obra de
SÍLVIO RODRIGUES
, ao comentar os efeitos da cessão de crédito:

O principal efeito da cessão de crédito é proceder ao transporte, para o cessionário, da titularidade integral da relação jurídica cedida, isto é, o crédito e seus acessórios foram um todo de caráter patrimonial, um bem que tem valor de troca e pode ser alienado. Na cessão, é esse todo que muda da titularidade, passando para o patrimônio do cessionário."
(in "Direito Civil - Parte geral das Obrigações", Saraiva, v. 2, p. 298)

Portanto, a ausência de notificação ou notificação posterior ao vencimento da dívida não é capaz, destarte, de isentar o devedor do cumprimento da obrigação ou impedir o credor/cessionário de praticar os atos necessários à cobrança ou à preservação dos direitos cedidos, uma vez que as obrigações persistem,
exceto se devedor comprovar o pagamento da dívida ao devedor originário antes da cessão do crédito
.

Sobre o tema do
STJ
:

"AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DANO MORAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. EFEITOS. PAGAMENTO DA DÍVIDA ANTES DA CESSÃO DE CRÉDITO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1.
Consoante entendimento pacificado no âmbito da eg. Segunda Seção, a ausência de notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito, exceto se comprovar o pagamento da dívida antes da cessão do crédito.
"
(STJ - AgRg nos EREsp 1.482.670/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe 24/9/2015).

Grifei.

No caso em tela, além de incontroverso, resta comprovado por meio do

ID no 8532075
que o apelante/devedor
OLIMPIO RIGON
pactuou com a
EMPRESA DEMEIS E DEMEIS LTDA
o
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
, cujo valor do crédito correspondente a
4.200 (quatro mil e duzentas) sacas de milho em grãos
, que seria pago em duas parcelas de
2.100 (duas mil e cem) sacas de milho em grãos
, com vencimento em
30/07/2011
e
30/07/2012
, respectivamente.

Já nos
ID no 8532075
, encontra-se juntado o
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO
em que
EMPRESA DEMEIS E DEMEIS LTDA,

CEDEU
à
EMPRESA MARINGÁ PRODUTORA DE SEMENTES EIRELI – EPP,
a totalidade do crédito correspondente a
4.200 (quatro mil e duzentas) sacas de milho em grãos
, que seria pago em duas parcelas de
2.100 (duas mil e cem) sacas de milho em grãos
, com vencimento em
30/07/2011
e
30/07/2012
, respectivamente.

Contudo, muito embora a
EMPRESA DEMEIS E DEMEIS LTDA
ter cedido à
EMPRESA MARINGÁ PRODUTORA DE SEMENTES EIRELI – EPP,
a totalidade do crédito correspondente a
4.200 (quatro mil e duzentas) sacas de milho em grãos
, que seria pago em duas parcelas de
2.100 (duas mil e cem) sacas de milho em grãos
, com vencimento em
30/07/2011
e
30/07/2012
, respectivamente, certo é que a
primeira parcela da dívida
já havia sido quitada, em
10/08/2011
, antes mesmo da assinatura do
Instrumento Particular de Cessão de Crédito
em
12/03/2012
.

Portanto, ficando em aberto tão somente a
segunda parcela
de
2.100 (duas mil e cem) sacas de milho em grãos
, que não é objeto da execução.

A aludida quitação da
primeira parcela
, objeto da cobrança, foi efetuada ao credor primitivo
DEMEIS & DEMEIS LTDA
, na pessoa de seu sócio proprietário
MARCELO DEMEIS
, conforme comprova a “
AUTORIZAÇÃO
” de carregamento de
ID no 8532068
, inclusive constando no documento de forma explícita que o pagamento se refere à primeira parcela equivalente a 2.100 (duas mil e cem) sacas de milho.

Aliás, o
Sr. MARCELO DEMEIS
, além de sócio proprietário da
DEMEIS & DEMEIS LTDA
também é sócio da empresa
MARIAGRO INSUMOS AGRICOLAS
, logo, tinha plenos poderes para autorizar a pessoa de
DAVID GANCALVES
, a retirar junto ao devedor
OLÍMPIO RIGON
,

a quantidade de 2.100 (duas mil e cem) sacas de milho de 60 quilos cada, dando por quitada a primeira parcela da dívida.

Portanto, não há como o
Sr. MARCELO DEMEIS
negar que houve o aludido pagamento da primeira parcela, caso contrário, não teria razão de o devedor encontrar-se de posse do documento de
ID no 8532068
denominada “AUTORIZAÇÃO”, a qual inclusive está atrelada à dívida originária, ou seja, e a mesma quantidade cobrada na execução, referente à 1a parcela.

Desta forma, nos termos do
artigo 292 do Código Civil
, primeira figura, fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo:

"Art. 292.
Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo
, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título de cessão, o da obrigação cedida; quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação."
Grifei
.

Com efeito, sendo pago ao credor primitivo antes da cessão de crédito, o pagamento considera-se bem feito, em homenagem à boa-fé do devedor, que se considera definitivamente desonerado da dívida.

No entanto, ainda que válida a cessão de crédito, o credor primitivo que recebeu a prestação dispôs de direito alheio, enriquecendo-se ilicitamente à custa do cessionário. E terá, consequentemente, que restituir ao lesado tudo quanto indevidamente recebeu do devedor.

In casu, a negociação de restituição entre o cedente e o cessionário, não deve ser de difícil solução – até porque, o responsável pela empresa cedente (
Sr. MARCELO DEMEIS)
– tem relação de parentesco com o responsável da empresa cessionária MARINGÁ PRODUTORA DE SEMENTES EIRELI – EPP
(Sr. JOSÉ DEMEIS).

Diante de todas as circunstâncias, o recurso deve ser provido, em consequência, os embargos à execução deve ser julgado procedentes, com a extinção da ação de execução para entrega de coisa, já que a discussão nos embargos e a cobrança da dívida se refere tão somente à primeira parcela equivalente à entrega de
2.100 (duas mil e cem) sacas de milho
, acrescidas de multa contratual de 10% (dez por cento), mais juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária, totalizando
2.658,72 (duas mil, seiscentos e cinquenta e oito) sacas de milho
(ID no 8532073).

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
em consequência,
julgo procedentes
os
Embargos à Execução no 6318-76.2012.811.0040
para
declarar a extinção
da
Ação de Execução para Entrega de Coisa no 4316-36.2012.811.0040
, nos termos do artigo 924, II, do CPC/15.

No mais, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.-"

Portanto, conforme se verifica as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

Ante o flagrante caráter protelatório dos presentes embargos de declaração, resta imperiosa a cominação de multa pecuniária, conforme postulado pela parte embargada.

Diante do exposto,
nego provimento aos embargos de declaração
e imponho a multa de 1% sobre o valor da causa atualizada, com observância no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020